Tribunal: TJMT
Processo: 1011094-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011094-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (ADVOGADO), NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO - CPF: 182.026.241-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SIRLEY CARDOSO SANTIAGO - CPF: 436.954.429-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI DE FATIMA CARDOSO - CPF: 444.604.659-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI DE FATIMA CARDOSO & CIA. LTDA - CNPJ: 04.076.056/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
0000416-26.2004.8.11.0040

AGRAVANTE(S):
NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–

CONSTRIÇÃO
NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 14,92% SOBRE OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS LÍQUIDOS AUFERIDOS PELO DEVEDOR
–

PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE HUMANA DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO

A penhora de proventos de aposentadoria, embora geralmente vedada pelo ordenamento jurídico, pode ser mitigada em situações excepcionais. O Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade quando a constrição incide sobre percentual que não compromete a subsistência digna do devedor,
que no caso é em 14,92% sobre os benefícios previdenciários líquidos,
permitindo assim a satisfação parcial do crédito
e a preservação da dignidade
humana
do devedor.

Inteligência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 8o do Código de Processo Civil, c/c o art. 797,
caput
, do mesmo Código
, e entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
exarado
no
EREsp
n. 1.582.475/MG.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 143298951 – Autos de Origem – no 0000416-26.2004.8.11.0040) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso-MT

que
, em cumprimento de sentença
realizado
por
BANCO DO BRASIL S/A
,
manteve a penhora
efetivada pelo sistema SISBAJUD
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença realizado por Banco do Brasil S/A em face do SUELI DE FATIMA CARDOSO & CIA. LTDA, SUELI DE FATIMA CARDOSO, SIRLEY CARDOSO SANTIAGO e NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO.
Devidamente intimados, os executados não realizaram o pagamento do débito, razão pela qual foi determinada a busca de ativos financeiros, via SISBAJUD, sendo penhorados valores em nome de Sueli (R$ 7.761,52), Sirley (R$ 2.674,34) e Newton (R$ 3.885,00). Instados, os executados impugnaram a penhora, aduzindo a impenhorabilidade dos valores, eis que oriundos de proventos de aposentadora e de pensão alimentícia
.

A parte exequente, por seu turno, pugnou pela manutenção.

Pois bem.

De início, insta o registrar o que dispõe o artigo 833, em seus incisos IV e X, e § 3°, todos do CPC que:

“São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.”

Assim sendo,
as frágeis provas acostadas aos autos pela parte executada não comprovam de forma inequívoca que os valores constritos nos autos sejam exclusivamente decorrentes de pensão alimentícia ou benefício previdenciário.
De mesmo modo,
os extratos bancários juntados aos autos também não comprovam que as contas bancárias eram utilizadas unicamente como de cadernetas de poupança
, situação que igualmente afasta a impenhorabilidade, contida no art. 833, IV e X do CPC.

Sendo incumbência dos executados o ônus de comprovar que as quantias penhoradas
eram unicamente decorrentes de verba alimentar, assim como que as contas bancárias possuíam movimentações exclusivamente como de cadernetas de poupança, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito, o que, no entanto, não logrou êxito em demonstrar,
impõe-se a manutenção da penhora efetivada pelo sistema SISBAJUD.
”

[...]

[Grifos
nossos
e do original
]

O agravante, em
sua minuta recursal
(ID
211664160
), apresenta as seguintes
questões fático-jurídicas:

Impenhorabilidade dos valores

Fo emitido despacho, por este Relator, para que o agravado comprovasse
os requisitos para receber os benefícios da gratuidade da justiça
ou que pagasse o preparo em cinco dias,
uma vez que requereu esses benefícios em sede recursal (ID
211945197
).

Em sequência, o agravado optou por pagar o preparo, conforme certidão de ID
213592166
.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão interlocutória de ID
213608194
.

A instituição financeira agravada, por sua vez,
apresenta contraminuta (ID
217594667
) na qual rebate as alegações do agravante.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
29780266)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
0000416-26.2004.8.11.0040

AGRAVANTE(S):
NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento tem por escopo decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso-MT que, em cumprimento de sentença realizado
pela instituição financeira agravada,
manteve a penhora efetivada pelo sistema SISBAJUD
em desfavor do ora recorrente.

Ressai dos autos que os executados
,
d
evidamente intimados, não realizaram o pagamento do débito, razão pela qual foi determinada a busca de ativos financeiros, via SISBAJUD, sendo penhorados valores em nome de Sueli
de Fatima Cardoso
(R$ 7.761,52), Sirley
Cardoso Santiago
(R$ 2.674,34) e
Newton
Pedro de Moraes Santiago
(R$ 3.885,00)
, ora agravante
.

Em síntese,
o Juízo
a quo
, ao decidir sobre a impugnação à penhora,
entendeu pela manutenção por ausência de comprovação de
que os valores conscritos sejam exclusivamente decorrentes de benefício previdenciário e
, também,
em decorrência dos extratos bancários não
demonstrarem que a conta bancária era utilizada exclusivamente como caderneta de poupança.

A
seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo agravante.

1.
Impenhorabilidade dos valores

O agravante sustenta
a necessidade de
se
reconhecer a impenhorabilidade do valor
bloqueado
,
nos termos do artigo 833, IV do
Código de Processo Civil
.

Aduz que
é idoso e deficiente físico
, sendo que
os
valores
constritos
decorrentes de proventos de aposentadoria necessários
a
sua subsistência,
inclusive como
pagamento de cuidador
.

Pois bem.
Como é cediço,
a penhora sobre valores bloqueados através do sistema do SISBAJUD observa a ordem de preferência
prevista no art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, nestes termos:

[...]

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
;

[...]
[Grifo
nosso]

Não obstante,
há regra referente à
impenhorabilidade salarial,
nos termos do art.
833
do Código de Processo Civil, pois
proíbe, em tese, a aludida prática ao estabelecer:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

[...]
[Grifo
nosso]

Todavia, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada
quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (
EREsp
n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018,
REPDJe
19/3/2019,
DJe

16/10/2018).

Assim, em que pese
o salário, os vencimentos
, proventos de aposentadoria
e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consist
irem em
verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição,
há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente
.

O fato é que o agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida,
mas
tampouco ser privado do exercício de seus direitos fundamentais
,
razão pela qual o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de
se
permitir os descontos dos rendimentos do devedor,
desde que limitados
, como regra geral,
ao percentual de 30% do vencimento líquido
,
conforme cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.

(TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)
[Grifo nosso]

Neste mesmo sentido é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ,
a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1906957 SP 2020/0306526-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2021)

Na hipótese, verifica-se que
o agravante possui
aposentadoria no valor bruto de
R$ 17.096,99
(dezessete mil,
noventa e seis reais, noventa e nove centavos),
restando líquido R$ 8.400,48
(oito mil, quatro centos reais, quarenta e oito centavos)
, conforme ID. 211672651
.

Por outro lado, o bloqueio
, no total de
R$ 3.885,00
,
ocorreu
em duas contas distintas
, sendo a quantia de
R$ 1.253,79
(um mil, duzentos e cinquenta e três reais, setenta e nove centavos) da conta 1703-5
,
agência 3325-1
, Banco do Brasil
, e
R$ 2.631,21
(dois mil, seiscentos e trinta e um reais, vinte e um centavos) da conta 024089239-3
,
agência 0500
, Banco Itaú, ambas
do agravante.

Pelo que se depreende do
extrato de conta corrente acostado sob ID. 211668693,
a aposentadoria do agravante é depositada na conta bancária
do Banco do Brasil, onde ocorreu o bloqueio de R$ 1.253,79
(um mil, duzentos e cinquenta e três reais, setenta e nove centavos).

Ou seja,
o valor bloqueado se deu em patamar
bastante inferior ao aceito pela
jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça,
pois equivale a aproximadamente 14,92% sobre
o montante líquido do benefício previdenciário do recorrente
,

não havendo

nada que evidencie o desacerto da decisão exarada pelo douto Magistrado
a quo
,
porquanto
o valor bloqueado se mostra razoável
e o saldo remanescente
é suficiente

a fim de garantir
a
sobrevivência
do agravante
, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Desse modo, a constrição efetivada está
em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
previstos no
art. 8o do Código de Processo Civil, c/c o art. 797,
caput
, do mesmo Código, que dispõe que a execução se realiza no interesse do exequente
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados
na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024